Tribunal: STF
Processo: ARE 1311473
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado (eDOC 11, p. 9-10):
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/01. PRAZO. INEXISTÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/01. ARTIGO 149 DA CRFB/88. NOVA REDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. STF. FINALIDADE. EXAURIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
    1. Quanto ao caráter temporário da contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001, não há qualquer prazo na lei de regência em relação à sua vigência, devendo ser aplicado ao caso o caput do artigo 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42), o qual dispõe que, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
    2. Cabe destacar que o legislador expressamente instituiu a contribuição social prevista no artigo 2º da Lei Complementar nº 110/2001 com prazo de vigência determinado, razão pela qual não se pode presumir que a contribuição social prevista no artigo 1º teria sido instituída em caráter temporário.
    3. O Supremo Tribunal Federal, na decisão que analisou o pedido liminar nas ADI nº 2556/DF e nº 2568/DF, assentou que a contribuição social instituída pelo artigo 1º da aludida Lei Complementar não tem prazo definido, consoante o voto do então Relator, Ministro Moreira Alves, tendo sido tal entendimento mantido no julgamento de mérito das referidas ações, sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, apontando para a sua constitucionalidade.
    4. Não há que se falar em ausência de fundamento constitucional da contribuição em tela, após a edição da EC nº 33/2001, na medida em que o STF declarou a constitucionalidade da contribuição social prevista na LC nº 110/2001, no momento em que já estava em vigor a nova redação do art. 149 da Constituição da República dada pela Emenda Constitucional nº 33/2001.
    5. Apenas o Supremo Tribunal Federal poderia reconhecer, em uma nova análise, a eventual inconstitucionalidade de uma norma declarada constitucional pela Suprema Corte em sede de controle abstrato, diante do que dispõe o § 2º do artigo 102 da Constituição da República, no sentido de que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
    6. Não se pode alegar que a contribuição teria exaurido sua finalidade apenas em relação à atualização monetária do FGTS, visto que a Lei Complementar nº 110/2001 expressamente estabelece que as receitas devem ser incorporadas ao FGTS, ou seja, são destinadas ao seu próprio custeio, como podemos observar do § 1º do art. 3º da aludida norma ("As contribuições sociais serão recolhidas na rede arrecadadora e transferidas à Caixa Econômica Federal, na forma do art. 11 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, e as respectivas receitas serão incorporadas ao FGTS").
    7. Apelação conhecida e desprovida.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX, 149, § 2º, III, a, e b, 150, 153, 154, I, do Texto Constitucional, para, ao final, requerer em relação ao mérito (eDOC 20, p. 41-42):
    “(...) seja PROVIDO o presente Recurso Extraordinário para reformar o v. Acórdão recorrido reconhecendo a extinção da contribuição social imposta pelo art. 1º da Lei Complementar nº 110 de 29 de junho de 2001, seja pela não recepção da respectiva Lei Complementar pela Constituição Federal, seja pela sua revogação, ou ainda, pela declaração de sua inconstitucionalidade superveniente, ante a alteração constitucional do artigo 149, CF, através da Emenda Constitucional nº 33/01, seja pela afronta aos arts. 149 e 154, I, da CF, seja pela inconstitucionalidade material superveniente decorrente da alteração operada no art. 149 pela EC 33/2001;
    c) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência não acolha o pedido anterior (“b”), requer a reforma do v. Acórdão para reconhecer a inexigibilidade a contribuição social imposta pelo art. 1º da Lei Complementar nº 110 de 29 de junho de 2001 pelo desvio de finalidade levado a efeito pelo Poder Executivo;
    d) Ainda, subsidiariamente, caso Vossa Excelência não acolha nenhum dos pedidos anteriores (“b” e “c”), requer a reforma do v. Acórdão para reconhecer a inexigibilidade da contribuição social imposta pelo art. 1º da Lei Complementar nº 110 de 29 de junho de 2001, em virtude da inconstitucionalidade superveniente da referida contribuição a partir de 2012, ou mesmo pela perda da sua eficácia, eis que devidamente demonstrado que os depósitos das diferenças de atualização monetária, igualmente instituídos pela Lei Complementar nº 110/2001, adimpliram a totalidade da finalidade para a qual foi criada a contribuição, bem como que o valor excedente passou a ser destinado a finalidades diversas a qual foi instituída, razão pela qual, a contribuição social imposta pela referida Lei Complementar deve ser extinta, seja pela afronta aos arts. 1° a 6° e 12 da Lei complementar 110/2001; 5°, LV, 149, 150, 153 e 154, I, da CF; 16 do CTN, seja pela inconstitucionalidade material superveniente decorrente da alteração operada no art. 149 pela EC 33/2001;”
    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, em juízo de admissibilidade do extraordinário, entendeu por (eDOC 36, p. 4):
    “(...) NEGAR SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto nestes autos, com fundamento no art. 1030, I, “a”, do CPC, em relação à questão concernente ao exaurimento de finalidade da contribuição em voga e para INADMITIR o recurso extraordinário em se tratando da controvérsia atinente à incompatibilidade da contribuição social em alusão com o artigo 149, § 2º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.”
    É o relatório. Decido.
    De início, observo que em relação a argumentação envolvendo o exaurimento da finalidade da contribuição em questão, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Passo ao exame da parte do recurso que não ficou prejudicada.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão .
    Quanto a questão de mérito não prejudicada, é de se observar que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação adotada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 325 da Repercussão Geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.624, redator para o acórdão Min. Alexandre de Morais, DJe 13.01.2021, no sentido de que “O acréscimo realizado pela eC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente